Tribunal: TJMT
Processo: 1016751-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016751-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ALEX DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 040.508.879-59 (AGRAVANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se prudente obstar pedido liminar que esvazie o julgamento de mérito, sem afastar as hipóteses de especial magnitude, que justifiquem riscos maiores.

No caso, não há riscos maiores, o processo já se encontra instruído, com pedido de julgamento antecipado pelas partes e não houve aprofundamento da matéria, na decisão agravada, fatores que recomendam a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
ALEX DE OLIVEIRA SIQUEIRA,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga, Tutela de Evidência em Caráter Liminar e Indenização por Danos Morais no 1012684-50.2020.8.11.0003, da 4a Vara Cível Comarca de Rondonópolis, movida em face de
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
., que indeferiu o pedido para determinar a imediata devolução dos valores pagos.

O agravante aduz que os requisitos para o deferimento do pedido de tutela de urgência se encontram presentes; a questão já se encontra sumulada, no enunciado n. 543 do STJ no sentido de que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”.

Quanto ao “periculum in mora”, assevera que se encontram presentes, fez que a verba pleiteada é para fins de moradia, sendo latente a necessidade e o seu indeferimento pode obstar de adquirir uma nova moradia.

Pontua ainda que se revela incoerente e ilegítimo que a parte agravante tenha crédito a ser devolvido pelo inadimplemento da parte contrária e ele próprio tenha que amargar uma morosidade processual, causada pela Loteadora; que não há necessidade de dilação probatório, pois, a documentação juntada faz prova para o deferimento da liminar.

Afirma que até agosto de 2019 a obra se encontrava inacabada; e que, com a rescisão a parte agravada poderá revender o imóvel.

Requer aplicação do CDC e o julgamento monocrático.

Liminarmente almeja a devolução da quantia paga que representa R$ 24.884,94 mediante depósito judicial, com aplicação de multa, em caso de descumprimento; alternativamente, seja deferida a tutela de urgência antecipada.

No mérito, requer a confirmação da liminar, para que seja devolvida imediatamente a quantia paga no valor de R$ 24.884,94, sem atualização, mediante depósito judicial, com aplicação de multa, em caso de descumprimento. alternativamente, seja deferida a tutela de urgência antecipada.

A concessão do efeito suspensivo foi indeferida (id. 52764475).

Não foi apresentada contrarrazões, conforme indica a certidão de id. 71820985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga, Tutela de Evidência em Caráter Liminar e Indenização por Danos Morais no 1012684-50.2020.8.11.0003, da 4a Vara Cível Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido para determinar a imediata devolução dos valores pagos.

Para apreciação, trago trecho da decisão agravada:

“(...) Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, sustenta a autora que celebrou contrato de aquisição de imóvel com a ré, que não foi entregue na data aprazada; que pagou valores em razão do negócio, e teme perder o dinheiro investido.

Da análise dos autos verifico a parcial verossimilhança do direito alegado, na medida em que pode ser extraídos dos documentos anexos que a autora realmente celebrou o contrato com a ré e efetuou o pagamento dos valores; e, como é de conhecimento público e notório na comarca, as obras não foram entregues no prazo ajustado e, há muito, o empreendimento encontra-se paralisado. Tais elementos, , por si só, já são suficientes para permitir que a tutela seja parcialmente deferida, com vistas a evitar-se o risco do resultado útil do processo.

Ante tal, entendo que a cautela recomenda, pelo menos, a suspensão da exigibilidade das parcelas que irão se vencer, a fim de que, sendo rescindido o contrato, a parte autora não suporte ainda mais prejuízos.

Lado outro, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas também não irá acarretar prejuízos para as rés, devendo a autora ficar ciente que, se eventualmente a presente liminar for revogada, a mesma deverá efetuar o pagamento das prestações que se venceram durante o interregno em que perdurou a medida, observando as datas de vencimentos originais (todas de uma vez), apenas sem a incidência da mora.

Por fim, consigno que, no que tange aos pedidos da autora, de antecipação de tutela para a rescisão do contrato e a imediata devolução dos valores pagos, é incontestável que não comportam acolhimento, haja vista que se tratam do próprio mérito da lide, não podendo ser objeto de tutela de urgência.

Diante deste cenário, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, tão somente para determinar a suspensão da cobrança das parcelas vincendas do contrato celebrado entre as partes, até ulterior decisão.”.

Acerta a decisão, neste momento processual, pois, razoável e prudente.

Isso porque, o deferimento do pedido liminar esgota o próprio objeto da ação, bem como ausente o risco de ineficácia da medida até que se aguarde o provimento final; ou seja, caso deferido o pedido, para determinar que a agravada devolva integralmente os valores pagos pela agravante, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, constitui medida satisfativa, que implica o exaurimento da própria ordem que se pleiteia ao final.

Se não bastasse, não houve a análise expressa do juízo “a quo” a respeito do pedido de restituição imediata dos valores na decisão agravada, o que por si só já inviabiliza a análise por esta Instância. Tanto é que na impugnação à contestação, nos autos originários, a agravante apresentou novamente o pedido ao MMo. Juiz, estando pendente de análise.

Por fim, do cotejo dos autos originários se evidencia que ambas as partes já pugnaram pelo julgamento antecipado da causa, estando na iminência de prolação de sentença; portanto, não identifico, mais uma vez, risco ao agravante.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021